Tribunal: TJDFT
Processo: 0743465-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743465-14.2021.8.07.0001 RECORRENTE: DIEGO HENRIQUE DA SILVA BEZERRA RECORRIDA: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. NEGATIVA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. Nos casos de situação de urgência ou emergência, a cobertura e o tratamento devem ser garantidos de forma imediata, cumprindo-se apenas o prazo reduzido de carência de 24h, conforme determina o art. 35-C da Lei no 9.656/1998. Logo, é ilegítima a negativa da operadora de plano/seguro de saúde em autorizar o procedimento solicitado pelo médico assistente. 2. A negativa de cobertura por parte do plano/seguro de saúde, pode, em casos excepcionais, tipificar dano moral, cabendo, no caso concreto, apenas ajuste do valor da reparação fixada. 3. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 4. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186 e 187, ambos do Código Civil, argumentando que, “além das inúmeras negativas para atendimento médico, internação, realização de exames e fornecimento de medicamentos e tratamento, foram descumpridas 9 decisões judiciais proferidas para efetivação de tutelas de urgência, sendo 3 em plantões judiciais, isto é, fora do horário normal, em caráter de urgência”, razão pela qual o valor fixado a título de danos morais foi desproporcional, devendo ser majorado; c) artigo 537, §5o, do Código de Processo Civil, asseverando que o recorrido continua descumprindo a ordem judicial, por isso pugna pela fixação do valor das astreintes em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671 (ID 51594044). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.001.871/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 186 e 187, ambos do Código Civil. Isso porque a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela inexistência de danos morais indenizáveis, ou que o valor fixado estaria irrisório, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela responsabilidade civil da parte recorrente. Entender de modo contrário demandaria nova análise dos demais elementos fáticos dos autos, inviável em recurso especial, ante o óbice da referida súmula. 5. Do mesmo modo, modificar o acórdão impugnado, quanto às circunstâncias específicas que originaram o valor da indenização por danos morais, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incide, portanto, a Súmula n. 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.195.469/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 3/7/2023). Melhor sorte não colhe o inconformismo no tocante à indicada afronta ao artigo 537, §5o, do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “O descumprimento parcial das ordens judiciais e o valor das astreintes foi resolvido no agravo de instrumento no 0740260-43.2022.8.07.0000. A exigibilidade da multa foi suspensa, conforme determinação de ID no 46857891, pág. 2. Por isso, não há na parte dispositiva da sentença menção a multa pelo descumprimento, que foi posteriormente reduzida de R$ 684.000,00 para R$ 30.000,00. Nesse cenário, é necessária apenas a complementação da sentença, sem debater o valor, que não foi objeto de insurgência recursal das partes” (ID 49446939). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.186.439/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 1.832.343/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). Por fim, determino que todas as publicações relativas ao recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671 (ID 51594044). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025